Tribunal: TJBA
Processo: 0000033-30.2018.8.05.0200
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000033-30.2018.8.05.0200 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: RAMON SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): LUCAS DA CONCEICAO SOUZA, LUIZ ELIAS DO NASCIMENTO NETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Recorrente contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pojuca, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, I (motivo torpe/paga) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. A denúncia imputa ao Recorrente a conduta de ter, na qualidade de líder do tráfico local, recebido pagamento dos corréus (mandantes) para organizar e ordenar a execução da vítima Rosimeyre dos Santos, fato ocorrido em 09 de abril de 2017. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à análise da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do Recorrente na empreitada criminosa, pleiteando a Defesa a impronúncia, sob o argumento de insuficiência probatória, alegando que os elementos indiciários colhidos na fase inquisitorial não foram ratificados em juízo. Discute-se, ainda, a manutenção das qualificadoras imputadas. III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Pericial de Local de Crime e pelo Laudo de Exame de Necropsia, que atestam a morte da vítima por perfurações de projéteis de arma de fogo em regiões vitais. 4. No tocante à autoria, vigora nesta fase processual o princípio in dubio pro societate. Os autos contêm elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, notadamente depoimentos de testemunhas que apontaram o Recorrente como a pessoa contratada pelos mandantes para orquestrar a execução, detalhando a dinâmica do crime e a hierarquia criminosa local. 5. A eventual retratação de testemunhas em juízo não conduz, automaticamente, à impronúncia, especialmente quando há nos autos indicativos de que tal mudança de versão pode decorrer de temor reverencial imposto pela suposta liderança do Recorrente no tráfico de drogas da região. Cabe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, valorar a credibilidade dos depoimentos prestados nas diferentes fases da persecução penal. 6. As qualificadoras do motivo torpe (mediante paga ou promessa de recompensa) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa/emboscada) encontram lastro mínimo no acervo probatório, não se mostrando manifestamente improcedentes, devendo, portanto, ser submetidas ao crivo dos jurados. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se demandando certeza absoluta, que é reservada ao julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Elementos informativos colhidos no inquérito policial, quando corroborados por outros indícios e pelo contexto fático, podem fundamentar a pronúncia, cabendo aos jurados a valoração definitiva da prova, inclusive quanto a eventuais retratações de testemunhas em juízo." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000033-30.2018.8.05.0200, oriundos da Comarca de Pojuca, em que figura como Recorrente RAMON SANTANA DOS SANTOS e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, em conformidade com o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator Presidente